Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702436-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS WILLIAN ANTUNES DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO LUCAS WILLIAN ANTUNES DE ALMEIDA interpôs agravo em recurso especial por meio da distribuição de um processo eletrônico autônomo em 30/01/2023 (autos no 0702436-16.2023.8.07.0000). Considerando que o processo principal também tramita em meio digital, junte-se cópia integral do presente feito nos autos do processo eletrônico no 0724005-75.2020.8.07.0001. Após, arquive-se o presente processo eletrônico, a fim de evitar duplicidade de tramitação. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007